Tribunal: TJDFT
Processo: 0729239-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729239-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG SA contra decisão de ID 61582387 (p. 237) proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação para repactuação de dívidas por superendividamento n. 0706261-16.2024.8.07.0005, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Acolho a emenda de ID n. 196127070. Cadastre-se no polo passivo o CARTÃO BRB S.A. Defiro gratuidade de justiça à parte autora, ante o superendividamento. Cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei 14.181, de 1o de julho de 2021. A referida lei entrou em vigor no dia 02 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A partir da nova Lei, tornou-se direito básico do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Portanto, são três os pilares da nova Lei: a educação financeira para o consumo, a garantia da prática de crédito responsável e a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento. O conceito de superendividamento encontra-se no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Extrai-se da letra legal que o presente procedimento conta com duas fases: a primeira, de “repactuação de dividas”, por meio da qual é tentada a resolução consensual do conflito, mediante a realização de audiência de conciliação e apresentação, pelo consumidor, de proposta de pagamento, e a segunda, “de revisão e integração dos contratos e repactuação das dividas remanescentes”, da qual resultará um plano judicial compulsório. Em resumo, designado o ato conciliatório inaugural, ocorrendo a conciliação entre todos os presentes, segundo o parágrafo 3o, do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz homologa o acordo e a sentença descreverá o plano de pagamento, encerrando a fase conciliatória preventiva do processo. Posteriormente, verificada a ausência de consenso entre os envolvidos, dispõe o art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, que será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório em relação a todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Note-se que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual em, no máximo, 5 (cinco) anos. Trata-se, neste caso, do prosseguimento do processo em relação aos credores que não se submeteram à repactuação consensual. Inaugura-se, a partir de então, uma fase contenciosa no processo, que se encerrará com sentença de mérito, por meio da qual o Judiciário decidirá acerca da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante o estabelecimento de plano judicial compulsório. Em tutela antecipada de urgência, a parte autora pretende a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque e conta corrente até a realização da audiência de conciliação ou, subsidiariamente, a limitação de tais descontos ao equivalente a 42,23% de sua remuneração líquida, conforme discriminado no plano apresentado, e a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a parte autora reconhecer os débitos, os descontos promovidos pelos réus têm sido realizados em patamar superior ao limite legal, prejudicando o seu sustento. Verifico que o pedido principal veiculado pela parte autora é de suspensão total dos descontos, o que não encontra amparo na legislação de regência. Ora, não é vedada a realização de descontos no contracheque e conta corrente do mutuário, desde que haja sua prévia e expressa autorização, o que ocorre no caso dos autos. A suspensão total dos descontos, nesse cenário, não merece amparo. Não obstante, vejo que os descontos têm ultrapassado o limite legal, revelando-se necessária sua redução. Com efeito, a Lei Distrital n. 7.239/2023 “estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Referido diploma inovou ao estabelecer a aplicação aos descontos realizados em conta-corrente dos mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados, ampliando a proteção aos consumidores, nestes termos: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.” A nova legislação, assim, afasta a aplicação, no âmbito do Distrito Federal, da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), ao estabelecer que o mesmo limite previsto para os empréstimos consignados em folha de pagamento deverão ser aplicados aos empréstimos cujas parcelas são debitadas diretamente na conta corrente do consumidor. No caso dos autos, verifico que tal limite tem sido ultrapassado, eis que os réus realizam descontos tanto no contracheque quanto na conta corrente da parte autora que chegam a alcançar a totalidade de sua remuneração. Tais descontos realizados no contracheque e conta corrente, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei n. Distrital 7.239/2023, afetando a subsistência da parte autora e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Os descontos realizados tanto no contracheque quanto na conta corrente, assim, precisam ser ajustados de modo a ser observada a margem consignável, que é de 40% da remuneração bruta da parte autora, abatidos apenas os descontos de PSS e IR, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito, nos termos do disposto no art. art. 116, §2o da LC Distrital n. 840/2011, com as alterações promovidas pela LC n. 1.015/2022). Considerando, no entanto, que o autor oferta em pagamento dos créditos o montante correspondente a 42,23%, conforme plano de ID n. 196127070, pgs. 24-31, este o limite a ser observado. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos têm alcançado mensalmente a totalidade da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por sua vez, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os réus poderão cobrar a dívida. Por fim, acerca do pedido de abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes não verifico presente a probabilidade do direito alegado, pois não há que se falar em redução das parcelas, mas apenas dos descontos. Vale dizer, a limitação dos descontos para o fim de adequá-lo às disposições da Lei n. Distrital 7.239/2023 não afasta do devedor a obrigação de adimplir com a diferença e, ao mesmo tempo, o direito de os credores exigi-la por outros meios. Gizadas estas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 42,23%. Os descontos em relação a cada crédito e credor deverá observar os valores ofertados no plano de ID n. 196127070, pgs. 24-31. Fixo multa equivalente ao triplo da quantia que exceder os referidos limites, por cada descumprimento. Confiro à decisão força de mandado de intimação. Basta seu encaminhamento via sistema PJe, pois os réus são parceiros. Intimem-se FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA e EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. pelos correios. No agravo de instrumento (ID 57194032), o banco exequente, ora agravante, pleiteia “a Concessão IMEDIATA do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando manutenção das cobranças do contrato firmado com o agravado”, “de forma que seja cassada a liminar concedida ou, acaso mantida, que seja direcionado ofício à fonte pagadora para suspensão das cobranças objeto da presente decisão e expurgada a multa em seu desfavor” (p. 9/10). Por meio do despacho de ID 61607458, o banco recorrente foi intimado a se manifestar acerca da possível intempestividade do recurso, bem como sobre sua pertinência. Contudo, quedou-se inerte (Certidão de ID 62095489). Preparo recolhido regularmente (ID's 61582384 e 61582386). É o relato do necessário. DECIDO. A teor do que prescrevem os artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ocorre que a interposição do presente agravo de instrumento se deu extemporaneamente. Vejamos. Dispõe o artigo 1.003, caput e §5o, do Código de Processo Civil, que o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze dias) contados da data em que os advogados são intimados da decisão. In verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Por outro lado, o artigo 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial e dá outras providências, que se considera “realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte à data do acesso (intimação eletrônica). Já o Provimento n. 12/2017 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e suas atualizações, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. No caso em apreço, verifica-se que a decisão combatida de ID 61582387 (p. 237) foi proferida em 16/05/2024 (quinta-feira); o recorrente registrou ciência eletrônica do ato em 29/05/2024 (quarta-feira), às 23:59:59. Diante de tal registro, tem-se como início do prazo processual a ser considerado o dia 30.5.2024 (quinta-feira) - dies a quo. Nesse contexto, o prazo final de 15 dias úteis para interposição do agravo de instrumento (dies ad quem) seria o dia 24.6.24 (segunda-feira). Não obstante, o presente recurso (ID 61582380) somente foi interposto em 16.7.2024 (quarta-feira), sendo manifestamente intempestivo. Desse modo, resta indubitável sua inadmissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento porque intempestivo. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator